Tribunal: TJMT
Processo: 1044482-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1044482-41.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARCOS JOSE DE ARAUJO (EMBARGADO), MARCOS JOSE DE ARAUJO - CPF: 861.983.191-72 (EMBARGANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de procedência em ação de busca e apreensão. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise da ilegalidade da capitalização diária de juros por ausência de estipulação expressa da taxa, além de pleitear o prequestionamento da matéria.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a suposta ilegalidade da capitalização diária de juros; e (ii) verificar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão, consignando que, apesar da previsão contratual de capitalização diária, a cobrança efetiva ocorre de forma mensal, devidamente pactuada. A conclusão fática de que não há aplicação de capitalização diária torna prejudicada e desnecessária a análise da tese de nulidade por ausência de estipulação da referida taxa.

4. A discordância da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de fazer prevalecer seu entendimento configuram pretensão de rediscussão do mérito, finalidade estranha aos embargos de declaração, que se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5. O prequestionamento para acesso às instâncias superiores considera-se atendido com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a questão jurídica é devidamente decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A constatação de que a capitalização de juros efetivamente aplicada foi a mensal torna desnecessária a análise de abusividade quanto à estipulação da taxa diária. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 3. O prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) supre a necessidade de menção expressa a dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03.05.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663.955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.11.2018; STJ, EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS JOSE DE ARAUJO
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1044482-41.2022.8.11.0041, em que figura como apelante Marcos Jose de Araujo e apelado Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do veículo alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional do devedor.

Eis a ementa do julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CET. ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFAS. SEGURO PRESTAMISTA. IOF. MORA CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional do devedor, em contrato de financiamento de veículo com posterior renegociação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há abusividade na capitalização de juros e na taxa aplicada após renegociação contratual; (ii) os encargos contratuais, tarifas, seguro prestamista, IOF e CET seriam ilegais ou excessivamente onerosos; (iii) eventual abusividade seria apta a descaracterizar a mora; e (iv) é cabível a discussão sobre prestação de contas e multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969 no bojo da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

A capitalização de juros ocorreu em periodicidade mensal, devidamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para caracterizar a capitalização, conforme entendimento consolidado do STJ.

A taxa de juros pactuada no aditivo contratual foi respeitada, inexistindo confusão entre juros remuneratórios e Custo Efetivo Total, que compreende encargos acessórios legalmente admitidos.

A ausência de abusividade nos encargos principais impede a descaracterização da mora, sendo irrelevante, para esse fim, eventual discussão sobre encargos acessórios.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são lícitas quando expressamente previstas e comprovada a prestação do serviço, inexistindo prova de onerosidade excessiva.

A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando assegurada ao consumidor a faculdade de escolha.

A incidência e o financiamento do IOF decorrem de imposição legal, não havendo ilegalidade.

Questões relativas à venda do bem e à prestação de contas devem ser discutidas em ação própria, sendo inadequada sua apreciação na ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2. A inexistência de abusividade nos encargos principais do contrato impede a descaracterização da mora em ação de busca e apreensão.

3. Tarifas bancárias, seguro prestamista e IOF são lícitos quando contratados de forma expressa e em conformidade com a legislação e a jurisprudência do STJ.

4. A discussão sobre prestação de contas decorrente da venda do bem deve ser veiculada em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 85, §§ 2o e 11; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 246; Tema 618; Tema 958; Tema 972.”

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando omissão quanto à ausência de estipulação expressa da taxa diária de juros no contrato. Sustenta que o acórdão teria deixado de analisar a ilegalidade da capitalização diária de juros sem a devida indicação da taxa aplicável, limitando-se a citar precedente sobre capitalização mensal. Pede o suprimento da omissão com efeitos infringentes para reconhecer a abusividade e descaracterizar a mora, além de prequestionar a matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que os embargos configuram inadequação da via eleita, pois visam rediscutir matéria já decidida, caracterizando caráter protelatório. Defende a manutenção integral do acórdão.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à ausência de análise da ilegalidade da capitalização diária de juros sem estipulação expressa da taxa aplicável, bem como busca o prequestionamento da matéria.

O embargante sustenta que o contrato prevê capitalização diária de juros na Cláusula "M - Promessa de Pagamento", mas não indica a taxa diária aplicável, o que configuraria abusividade apta a descaracterizar a mora. Alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar especificamente essa questão, limitando-se a citar precedente sobre capitalização mensal.

Já a parte embargada defende que os embargos configuram tentativa de rediscussão de mérito, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, concluindo que a capitalização efetivamente aplicada foi a mensal, e não a diária.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. O parágrafo único do referido dispositivo considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do mesmo diploma legal.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda quando houver no julgado erro material.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663.955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a ilegalidade da capitalização diária de juros sem estipulação expressa da taxa diária aplicável, limitando-se a citar precedente sobre capitalização mensal.

A alegação não merece prosperar.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão suscitada pelo apelante, conforme se verifica do seguinte trecho do voto condutor:

"O apelante alega que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária aplicada, o que configuraria abusividade apta a descaracterizar a mora. Contudo, tal alegação não merece prosperar. Conforme bem destacado na sentença, embora o contrato contenha cláusula padronizada prevendo a possibilidade de cobrança de juros compostos diariamente, os juros efetivamente aplicados sobre o capital mutuado foram capitalizados em periodicidade mensal e não diária. Isso porque, como demonstrado na impugnação à contestação, a taxa mensal de 1,86% (contrato original) ou 1,80% (aditivo) capitalizada por um período de 12 (doze) meses resulta exatamente nas taxas anuais de 24,75% e 23,87%, respectivamente, convencionadas nos instrumentos contratuais."

O julgado prossegue fundamentando que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização mensal, nos termos do Tema 246 do Superior Tribunal de Justiça, e conclui que não há que se falar em capitalização diária de juros sem prévia estipulação, tampouco em cobrança abusiva a esse título.

Verifica-se, portanto, que o acórdão não foi omisso. O órgão julgador analisou a alegação do embargante e concluiu, com base no exame do contrato e dos cálculos apresentados nos autos, que a capitalização efetivamente aplicada foi a mensal, devidamente pactuada, e não a diária. Essa conclusão fática afasta a necessidade de análise da tese de nulidade por ausência de estipulação da taxa diária, uma vez que a capitalização diária não foi aplicada ao caso concreto. Vige, no sistema processual, o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
). Se a cláusula de capitalização diária não repercutiu no cálculo da dívida, sua discussão torna-se estéril e a alegada omissão, inexistente.

O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

No caso dos autos, o acórdão enfrentou a questão da capitalização de juros, concluindo que a capitalização aplicada foi a mensal, e não a diária. Essa conclusão, fundada na análise do contrato e dos cálculos apresentados, afasta a premissa fática sobre a qual se assenta a alegação de omissão. O embargante, em verdade, discorda da conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo que o Tribunal reveja o entendimento firmado quanto à periodicidade da capitalização efetivamente aplicada. Contudo, essa pretensão não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de mérito.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

Ademais, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão.
(STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Dessa forma, inexiste a omissão alegada, configurando os presentes embargos mera tentativa de rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Quanto ao pedido de prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores, cumpre esclarecer que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
(STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

No caso dos autos, a questão jurídica relativa à capitalização de juros foi efetivamente debatida e decidida pelo acórdão embargado, que concluiu pela validade da capitalização mensal pactuada e pela inexistência de capitalização diária no caso concreto. Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

Assim, a matéria encontra-se devidamente prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que dispõe que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para viabilizar o eventual manejo de recurso especial ou extraordinário. Portanto, o pedido de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos, uma vez que a questão jurídica foi enfrentada e decidida pelo órgão julgador.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026